Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0711148-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO DIAS SOARES DA COSTA AGRAVADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto em plantão judicial contra decisão que, em ação de imissão de posse, deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir os agravados na posse do imóvel constituído pelo Apartamento no 209, da Projeção 03, do bloco “C” (Edifício Milão), da QNL 17 de Taguatinga Norte – DF, e determinar a imediata desocupação do referido imóvel. Ocorre que, contra a mesma decisão agravada, o próprio agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0710879-53.2023.8.07.0000, em data anterior (23/03/23). Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão já impugnada por outro recurso idêntico. Nesse sentido: “(...) 1 - A interposição de recursos sucessivos pela mesma parte e contra o mesmo pronunciamento judicial constitui atitude afrontosa ao princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual deve ser conhecido somente o primeiro recurso aviado. (...)? (Acórdão 1241820, 07140040520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço deste agravo de instrumento, ficando facultado ao agravante peticionar nos autos do AGI no 0710879-53.2023.8.07.0000 para que o pedido de liminar seja examinado em plantão judicial. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista